Tribunal: TJDFT
Processo: 0704680-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS. CONTRATO ALTERADO JUDICIALMENTE. CÁLCULOS ATUARIAIS. LAUDO PERICIAL. METODOLOGIA. PRESUNÇÃO. VERACIDADE. CONGELAMENTO. INOCORRÊNCIA.
1. A definição, por cálculo atuarial, dos percentuais de reajustes das mensalidades do plano de saúde, conforme determinada na ação de conhecimento atende o comando exarado na sentença.
2. Não é cabível a aplicação de reajuste do plano de saúde pelo percentual e base de cálculo previstos pela operadora, quando o contrato entabulado entre as partes foi alterado judicialmente para definição de novos percentuais de correção e, por via de consequência, base de cálculo para o reajuste pela faixa etária subsequente.
4. Os cálculos realizados por perito judicial designado revestem-se de presunção relativa de veracidade, pois realizados por pessoa especializada tecnicamente e isenta.
5. Ausente demonstração detalhada acerca de eventual falha na elaboração dos cálculos homologados pela decisão agravada, estes devem ser prestigiados.
6. Não se verifica a ocorrência de congelamento do prêmio, quando a perícia definiu detalhadamente quais os índices de reajuste devem ser aplicados em cada faixa etária dos beneficiados.
7. Recurso conhecido e desprovido.